Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-25.2023.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001143-25.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONES DE AZEVEDO FRANCA - CPF: 053.395.131-30 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMILIANO RIBEIRO NETO - CPF: 023.391.541-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VIDIGAL MENDES - CPF: 110.946.826-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO FLORES - CPF: 889.910.671-15 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO NODARI - CPF: 303.562.291-49 (VÍTIMA), PATRICIA ANDRESSA NODARI FLORES - CPF: 736.822.761-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001143-25.2023.8.11.0032

APELANTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 180,
CAPUT
, C/C ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS
156
E
189
DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE - PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 496.325/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001143-25.2023.8.11.0032

APELANTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONES DE AZEVEDO FRANÇA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal.

Somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), as penas totalizaram 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência) e 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 206050793).

Nas razões recursais, a defesa de Jones de Azevedo França, pleiteia a sua absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência probatória ou por ausência de dolo, ao argumento de erro de tipo.

Busca, subsidiariamente, a nulidade da sentença por ausência de laudo pericial (id. 206050803).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 206050805).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação criminal. (id. 213165154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001143-25.2023.8.11.0032

APELANTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a defesa de Jones de Azevedo França a sua absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência probatória ou por ausência de dolo, ao argumento de erro de tipo.

Pleiteia, subsidiariamente, a nulidade da sentença por ausência de laudo pericial.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 206050651), pelo boletim de ocorrência (id. 206050653), bem como pelo auto de apreensão (id. 206050657).

Na hipótese, o réu foi denunciado pela prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos seguintes termos (id. 206050689):

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, entre os dias 12/08/2023 e 15/08/2023, em horário indeterminado, nesta cidade e comarca, JONES DE AZEVEDO FRANÇA, qualificado no ID. 126863728, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo automotor Toyota Hilux, Cor Preta, Ano 2020, Placa RAT5E49/MT, pertencente a JOSE ROBERTO FLORES, que sabia ser produto de crime (furto registrado conforme Boletim de Ocorrência ID. 126863710), que conduziu em via pública, em proveito próprio, no dia 15/08/2023, por volta de 21h40min, na Rod. Br 364, Km 495,0, na cidade de Jangada, circunscrição desta comarca.

Consta também dos autos do incluso inquérito policial que entre os dias 12/08/2023 e 15/08/2023, em horário indeterminado, nesta cidade e comarca, JONES DE AZEVEDO FRANÇA, qualificado no ID. 126863728, concorreu de qualquer forma para a adulteração do sinal identificador do veículo automotor Toyota Hilux, Cor Preta, Ano 2020, Placa RAT5E49/MT, pertencente a JOSE ROBERTO FLORES, mediante a colocação nele, em substituição aos emplacamentos originais, de placas RAO-5G07.

Segundo se apurou, na ocasião apontada o denunciado adquiriu e recebeu o automóvel da vítima, que sabia ser produto de crime (furto registrado conforme Boletim de Ocorrência ID. 126863710), e concorreu de qualquer forma para a adulteração do sinal identificador dele, mediante a colocação no automóvel, em substituição aos emplacamentos originais, de placas RAO-5G07, de outro veículo com as mesmas características.

No dia 15/08/2023, por volta de por volta de 21h40min, na Rod. Br 364, Km 495,0, na cidade de Jangada, o denunciado conduziu em via pública, em proveito próprio, o automóvel em análise, com a placa substituída em adulteração dos sinais identificadores, momento em que os policiais rodoviários federais em patrulhamento pelo local resolveram abordá-lo, constatando, em pesquisa, que o emplacamento não correspondia à numeração de Chassis e que o automóvel era produto de crime anterior.

Ainda, localizou-se no interior de veículo duas placas RAT5E49 (as originais do veículo que foram substituídas), bem como pequeno dispositivo eletrônico utilizado para simular a chave de ignição por aproximação.

No tocante à autoria
, os Policiais Rodoviários Federais Emiliano Ribeiro Neto e
Flávio Vidigal Mendes
, ouvidos sob o crivo do contraditório, detalharam como teria se dado a abordagem ao veículo, afirmando que o réu não possuía habilitação, bem como estava sem o documento do veículo.

Disse que o réu confessou a autoria do crime de receptação, contudo negou ter ciência acerca da troca de placas do veículo.

Todavia, disse que as placas originais estavam bem visíveis encima do banco traseiro.

O
acusado
JONES DE AZEVEDO FRANÇA
, na fase policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Já em Juízo, ratificou a versão apresentada pelos agentes policiais, afirmando que tinha ciência acerca da ilicitude do veículo, contudo negou ter ciência sobre as placas.

Note-se que a alegação do acusado de que não tinha conhecimento acerca da troca de placas não deve prosperar.

Isso porque, impossível imaginar que mesmo sabendo que o veículo transportado era produto de roubo, não teria conhecimento acerca da troca das placas, até porque as placas originais estavam deveras visíveis, vez que se encontravam encima do banco traseiro, sendo visualizados pelos agentes policias facilmente.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciado na palavra dos agentes policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Do mesmo modo, não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de laudo pericial do veículo.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 496.325/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/201).

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, para manter a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024